Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713487-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA PENHA ARAUJO GONCALVES APELANTE: GLEIDSON DE PAIVA CHAVES, KEROLYN NATALIA ARAUJO GONCALVES, KARLA KATIURSULA DE ARAUJO GONCALVES DE CARVALHO, KAREN KELLEN DE ARAUJO GONCALVES NINA D E C I S Ã O MARIA DA PENHA ARAÚJO GONÇALVES interpôs apelação (ID 48966121) em face da decisão de ID 48966115, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora apelante em face da sentença de ID 48966090, que, por sua vez, encerrou a fase de conhecimento do processo de inventário iniciado por um dos ora apelados. É o relatório do necessário. Decido. O apelo é manifestamente intempestivo. A recorrente, citada no dia 19/8/2021 (ID 48966014), jamais se manifestou nos autos, motivo pelo qual a ela se aplica o art. 346 do CPC, de acordo com o qual Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. A sentença de ID 48966090 foi publicada no dia 25/1/2023 (ID 48966093), tendo a ora apelante em face dela oposto embargos de declaração somente no dia 6/3/2023. Os demais participantes do processo renunciaram ao direito de recorrer (ID 48966091 e 48966092). Corretamente, o juízo a quo não conheceu dos embargos de declaração opostos pela ora apelante (ID 48966115) e, como cediço, aquele recurso somente interrompe o prazo para a interposição do apelo, caso positivo o seu juízo de admissibilidade. A decisão que não conheceu dos embargos de declaração foi publicada no dia 29/5/2023, e apenas no dia 17/6/2023 a recorrente protocolou a petição de apelação, cuja intempestividade é, dessarte, manifesta. Sendo a tempestividade um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, o juízo acerca do apelo há de ser, inevitavelmente, negativo. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator